Tribunal: TJDFT
Processo: 0710487-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710487-93.2022.8.07.0018 RECORRENTE: EDIVAL RODRIGUES DA MATTA JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. SINDIRETA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. 1. O E. STJ tem posicionamento firmado no sentido de que o ajuizamento de execução coletiva interrompe o prazo prescricional das execuções individuais, os quais correm pela metade a partir do último ato processual naquela praticado, à luz do disposto no artigo 9o do Decreto no 20.910/1932, resguardado o prazo mínimo de 5 anos (EREsp 1121138/RS, Relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15.05.2019). 2. Tendo transitado em julgado a decisão proferida no REsp no 754.067/DF, no bojo do cumprimento coletivo pedido pelo SINDIRETA, em 3/12/2019, inicia-se o prazo de dois anos e meio, conforme estabelece o art. 9o do Decreto no 20.910/1932, vindo a findar-se em 3/6/2022. 3. A pretensão veiculada no cumprimento individual de sentença coletiva apresentado em 28/06/2022 encontra-se fulminada pela prescrição. 4. Recurso de apelação conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 199 e 202, inciso V e parágrafo único, ambos do Código Civil, 9o do Decreto 20.910/1932, 3o da Lei 14.010/2020, 223, § 1o, e 313, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que não há se falar em prescrição da pretensão executória, eis que o cumprimento inicial foi autuado em 18/07/2022, ou seja, dentro do prazo de dois anos e meio, contados a partir do último ato processual da causa interruptiva que, no caso, deu-se com o trânsito da decisão proferida no bojo da execução coletiva que julgou o AREsp 1.724.113/DF, qual seja, 09/11/2021. Afirma que “é fato incontroverso nos autos que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompeu o curso do prazo prescricional para o cumprimento de sentença individual (art. 202, I, do CC), recomeçando a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos, na forma do enunciado de Súmula n. 383 do STF”. Articula que a interrupção da prescrição, com o prazo retomado pela metade, somente seria aplicada se a sentença já fosse líquida desde o ajuizamento da execução coletiva, o que não é o caso dos autos. Sustenta que o ajuizamento de execução coletiva interrompe o prazo prescricional das execuções individuais, os quais correm pela metade a partir do último ato processual naquela praticado, à luz do disposto no artigo 9o do Decreto no 20.910/1932, resguardado o prazo mínimo de 5 (cinco) anos, não se fazendo qualquer ressalva quanto a natureza da decisão proferida na execução coletiva. Reitera que o Tribunal a quo não observou que existindo um recurso pendente de julgamento na execução coletiva versando sobre legitimidade em Corte Superior e decisões judiciais reiteradas determinando o sobrestamento da execução até o julgamento definitivo dos aludidos recursos, não haveria que se falar em exigibilidade do título para fins de início da fluência do prazo prescricional, uma vez que somente após a ocorrência do trânsito em julgado AREsp 1.724.113/DF, em 09/11/2021, foi pacificada a questão dos requisitos subjetivos para que os substituídos processualmente pudessem ser beneficiados pelo acórdão ora em cumprimento, surgindo, a partir desse momento, a pretensão liquidatória/executória, merecendo provimento o presente recurso especial, para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, a qual somente ocorrerá em 09/05/2024, em respeito aos artigos 202, inciso V, parágrafo único, ado CC e 9o do Decreto 20.910/1932. Ainda sobre a suspensão da prescrição, pontua que todos os prazos prescricionais foram suspensos no período de 12/06/2020 até 30/10/2020, por força do art. 3o da Lei n° 14.010/2020, em virtude da pandemia de Covid-19 Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito quanto à alegação de ofensa aos artigos 199 e 202, inciso V e parágrafo único, ambos do Código Civil, 9o do Decreto 20.910/1932, 3o da Lei 14.010/2020, 223, § 1o, e 313, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028